Tribunal: TJDFT
Processo: 0715087-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0715087-43.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ELISEU AMARO DE MELO PESSANHA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual. 3. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta-corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 4. Conforme o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o princípio da força obrigatória, o contrato obriga as partes nos limites da Lei. Portanto, devem as partes respeitar o acordo firmado por elas, porquanto vigoram no direito brasileiro os princípios da liberdade de contratar e do efeito vinculante dos contratos. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; e) artigo 927, inciso III, do CPC, destacando a necessidade de observância do tema 1.085 do STJ, uma vez que o entendimento nele consagrado não faz qualquer distinção quanto à natureza da parte contratante, reafirmando que o direito de cancelamento da autorização de débitos decorre da autonomia patrimonial do correntista, independentemente de ser funcionário público ou celetista. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito quanto à mencionada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030